Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-72.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO DE CULINÁRIA. SERVIÇO DE ENSINO ADQUIRIDO POR TELEFONE. ÁUDIO APRESENTADO. SEM IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEONSTRADA. (ART. 373, INCISO II DO CPC). DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 296099895 – reclamação no 1003270-80.2024.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a contratação de curso de Culinária, com teste gratuito em plataforma e descontos nas mensalidades, tudo, por meio de contato telefônico, com avalista (id’s. 306766864 e 306766867); - cobrança de mensalidade; - tentativa de contratação com desconto, com indicação de cartão de crédito (4763.XXXX.XXXX.4117), com vencimento em maio/2027, que não se concretizou por falta de liberação do cadastro do cartão de crédito pela Instituição Financeira; - contratação ocorreu por meio de confecção de boleto e ainda houve a comunicação com a avalista da transação (Genitora da Recorrente), Maria José Pinheiro, onde confirmou seus dados e endereço residencial, e confirmou ser avalista e autorizou a compra do curso de culinária em favor da parte Recorrente (filha); - tratativa via aplicativo de mensagem (Whatsapp - id. 296099877), confirmando envio de boleto para quitação da dívida, tudo, sem impugnação específica pelo consumidor. 2.2) Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016); (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008) e (TJDFT – 1a TR – RI no 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003). 2.3) A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos dos artigos 80, II, e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 4.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 4.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC 4.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012345-72.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIDINALVA PINHEIRO SILVA PACHECO - CPF: 614.992.383-55 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO), FACULDADE BOOK PLAY LTDA - CNPJ: 28.396.957/0001-18 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025